Tribunal: TJMT
Processo: 0003262-33.2014.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003262-33.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DIAS SOBRINHO - CPF: 412.531.759-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS FELIPE BARBOSA LUZ - CPF: 049.187.161-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.o, INCISOS III E IV C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA
FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA
AO PATAMAR MÁXIMO DE DOIS TERÇOS – INVIABILIDADE – SIGNIFICATIVA PARTE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDA – ESCORREITA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM UM TERÇO –
2.

PEDIDO DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
PARA SER ISENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
–
INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL
–
3.
PREQUESTIONAMENTO –
4.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
. As provas pericial e oral coligidas ao feito atestam o risco de morte e demonstram que a vítima foi atingida
com 22 (vinte e dois) golpes de faca, alguns em regiões vitais, como tórax, abdômen, pulmões, intestino e demais, onde se localizam sentidos e funções essenciais à sobrevivência do corpo humano
, o que leva a concluir que o
iter criminis
foi praticamente percorrido na íntegra e justifica a incidência do redutor previsto no art. 14, parágrafo único, do Código Penal no seu patamar mínimo, descabendo o redimensionamento pretendido;

2
. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado;

3.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados à matéria ora debatida;

Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANTÔNIO DIAS SOBRINHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO DIAS SOBRINHO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 3262-33.2014.811.0018 – código 66324, que tramitou perante o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, e que, em observância ao v. veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática da conduta tipificada no
art. 121, §2.o, incisos III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis do ID 83019988, p. 217-226, o apelante pretende a readequação da fração redutora derivada da causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se a
redução decorrente da
tentativa
no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, ao argumento que
“o iter criminis percorrido sequer chegou próximo à consumação do delito”
(sic. ID 83011988, p. 225). Cumulativamente, postula o reconhecimento do
direito à gratuita do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, ao que agrega, por fim, o
prequestionamento
d
a matéria constitucional e legal correlata.

Em contrarrazões vistas no ID 83019988, p. 229-234, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 91182951, subscrito pela d. Procuradora de Justiça, Dra. Silvana Correa Vianna, se utilizando
per relationem
dos argumentos aventados nas contrarrazões recursais, opinou pelo
des
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia
13/10/2014
, por volta das 02h30min, em via pública, precisamente na Avenida Dona Nilza, Bairro Jardim Santa Cruz, cidade de Juara-MT, o apelante
ANTÔNIO DIAS SOBRINHO
, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar
Lucas Felipe Barbosa da Cruz
, desferindo contra este os golpes de faca que lhe causaram as lesões corporais e apenas não o levaram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ressai da exordial acusatória que o ofendido, com 19 anos de idade, conversou com a filha do acusado,
Luciane Dias
, também com 19 anos de idade, via telefone, com a finalidade de se encontrarem. Assim, por volta de 02h30mim,
Lucas
se encontrou com
Luciane
próximo a residência desta e permaneceram no local por aproximadamente uma hora. Em dado momento,
Luciane
recebeu uma ligação telefônica e alegou que teria que retornar para casa, pois os pais haviam acordado e percebido que não se encontrava na residência.

Na sequência, o ofendido saiu do local para voltar para casa, instante em que recebeu uma mensagem no seu aparelho celular advinda de
Luciane
com o seguinte teor
“meu irmão está atrás de você”
. Neste momento,
Lucas
percebeu que havia um rapaz conduzindo uma motocicleta que passou próximo. Logo em seguida, o ora denunciado se aproximou da vítima trafegando de bicicleta e a jogou contra ele e disse
“o que você quer com minha filha seu marginal”
, sacando uma faca, a qual ocultava em suas vestes e passou a desferir vários golpes contra
Lucas
, vindo a atingir suas costas, mãos, braços, pescoço, abdômen e demais.

Certa feita, segundo a proposição ministerial, o ofendido e o acusado entraram em luta corporal, momento em que o rapaz que conduzia a aludida motocicleta, posteriormente identificado como filho do acusado e irmão de
Luciane
,
Leandro Dias
, interveio e disse
“para pai, para pai, pai solta essa faca”
, segurando seu genitor com intuito de que parasse de agredir
Lucas
.

Ato contínuo, ainda segundo a preambular, o denunciado foi contido pelo filho e pela própria vítima, todavia, se desvencilhou e continuou a agredir o ofendido, que por sua vez, correu no intuito de se afastar de seu agressor, caindo em seguida. Apurou-se que ao todo,
ANTÔNIO
desferiu contra a vítima 22 (vinte e dois) golpes de facas.

Por fim, a peça inaugural narra que o resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, haja vista que o filho do acusado interveio e gritava a todo momento para que o ora apelante parasse de golpear a vítima. Além disso, sobre a motivação do delito, assim expõe:

“(...) O motivo torpe resta devidamente provado, haja vista que o acusado furiosamente desferiu 22 (vinte e dois) golpes de faca contra o ofendido, porque este havia se encontrado com sua filha, durante a madrugada, para namorarem, sem que o denunciado soubesse. Devido ao odioso e abjeto sentimento de posse que tem por sua filha, o acusado praticou o crime contra a vítima, rapaz este que nem sequer conhecia. Nesse diapasão, verifica-se que não houve provocação por parte do ofendido, o qual, com 19 (dezenove) anos de idade, tão somente havia se encontrado com sua filha, maior de idade, pois também contava com 19 (dezenove) anos.

Por sua vez, o ataque desmedido à vítima, revelado pela quantidade e pela localização dos golpes, denota a brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade, razão pela qual caracterizado o meio cruel.

Ademais, ao abordar de inopino o ofendido, arremessando contra este a bicicleta, e imediatamente desferindo contra ele vários golpes, resta configurada também a surpresa do ataque, meio que, ao menos, dificultou a defesa da vítima”.
[Denúncia, ID 83019986, p. 1-5].

Diante desse fato,
ANTÔNIO DIAS SOBRINHO
foi denunciado, pronunciado e condenado pelo eg. Tribunal do Júri como incurso nas penas do delito previsto no art. 121, §2.o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora,
nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise do mérito.

I –
DO ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À FRAÇÃO REDUTORA DERIVADA DA MODALIDADE TENTADA DO DELITO
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

O apelante busca a readequação da fração redutora derivada da causa de diminuição prevista no
art. 14, parágrafo único, do Código Penal
e almeja a sua
incidência no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, em detrimento do
quantum
de 1/3 (um terço) adotado pela autoridade judiciária da instância singela.

Entretanto, o pleito
desmerece provimento
.

Como se sabe, é
no contexto do
iter criminis
, ou seja, no “caminho do crime” ou “itinerário criminoso”,
que se situa a figura do
crime tentado
, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos:
(i)
o dolo de consumação;
(ii)
o início dos atos executórios; e
(iii)
o insucesso na consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua
natureza jurídica de
causa de diminuição de pena
, a
tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda
, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre
os limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP.

Contudo, no afã de evitar subjetivismos e arbitrariedades, após muito se debater sobre a matéria, a doutrina convencionou e a jurisprudência pátria encampa que
a redução pela figura do
conatus
,
variante entre um e dois terços,
deve se operar de maneira
inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito
, conforme se infere dos seguintes julgados,
v.g.
:

“
(...). 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
. 4. Recurso especial a que se nega provimento
”. (
STJ
, REsp 1660508/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julg. 10/10/2017, DJe 24/11/2017) – Destaquei.

“(...). 1.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente
’ (HC no 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2 (...).”
(
STF
, RHC 129996, Rel.

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julg. 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016) – Destaquei.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a C.
Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado n.o 46,
dispondo que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.
[
DJE n.o 9.998, de 11/04/2017] – destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se, que ao fundamentar a eleição pela incidência do redutor no seu patamar mínimo, o juízo
a quo
alinhavou,
in verbis
:

“(...) Na 3a fase de aplicação da pena, considerando tratar-se de crime tentado, atento as disposições do art. 14, inciso II, do Código Penal,
diminuo a pena do acusado em 1/3
, levando-se em consideração os atos executórios realizados, pois
foram efetuados 22 (vinte e dois) golpes, sendo que alguns deles atingiram partes vitais do corpo humano (tórax, abdómen, etc.),
conforme laudo de exame de lesses corporais de f Is. 31/32. (...)” –
Sentença, ID. 83019988, p. 197.

A despeito dos judiciosos argumentos defensivos quanto à irrelevância da reiteração dos golpes de facas, há precedentes nas Cortes Superiores em que não foi verificada ilegalidade na aplicação da fração redutora aquém do máximo legal porque
“o acusado desferiu
facadas no abdômen do ofendido, região vital
, exaurindo todos os atos executivos postos a sua disposição,
somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade - fuga da vítima do local e imediato atendimento e tratamento médico
. (...) suficientemente fundamentada a opção pela fração mínima de redução. Precedentes”.
(HC 353.551/RS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017) – Sublinhei.

In casu
, o exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico atestam que a vítima, sofreu
ferimentos de natureza grave
, foi
atingida com 22 (vinte e duas) facadas
, algumas em regiões vitais, tendo, inclusive, perfurado os pulmões e a alça intestinal.
Não bastasse, os peritos consignaram expressamente que
houve perigo de vida e risco de morte
.
(ID 83019986, p. 31-34).

A meu ver, a vítima foi atingida por
diversos golpes de faca
, em regiões vitais, como tórax, abdômen, pulmões, intestino e demais, onde se localizam
sentidos e funções essenciais à sobrevivência do corpo humano
, denota não apenas o dolo homicida do agente, mas também a
proximidade que este obteve do alvo almejado e de realizar com este ato executório a consumação do intento criminoso
.

Ainda que assim não fosse, nota-se que o agente, por si só,
percorreu substancial parte do
iter criminis
, uma vez que, além da cogitação, dos atos preparatórios não puníveis e do início da execução,
chegou a praticar os atos executórios correspondentes àqueles necessários à consumação da conduta
ao investir contra a vítima e ao
desferir contra ela 22 (vinte e dois) golpes de faca, vários deles em regiões vitais
, e apenas não alcançando o desiderato por
circunstâncias alheias à sua vontade
, isto é, em virtude da intervenção de terceira pessoa, no caso, seu próprio filho.

Por outro lado, a vítima foi efetivamente lesionada em sua integridade física, inclusive em região vital do corpo, sendo de se atentar que, de acordo com seu
depoimento judicial
afirmou que ficou
20 (vinte) dias internado e passou por uma cirurgia
, sustentando ainda, que
somente após três meses voltou a sua vida normal
(Relatório de mídias, ID 83019989), de modo que, à vista da
extensão dos 22 (vinte e dois) golpes de faca
,
não se pode concluir que o atendimento hospitalar, o procedimento cirúrgico não foram essenciais à sobrevivência do ofendido
.

Por tais razões, estou convencido de que o apelante exteriorizou todos os atos executórios e de que o
crime esteve a curta distância de atingir a consumação
, impondo-se assim
manter

a fração de diminuição oriunda da modalidade tentada no patamar já estipulado na sentença combatida, qual seja, 1/3 (um terço).

II –
DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA:

No que concerne à almejada
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, e
ntendo que a referida providência
deve ser requerida ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação (Nesse sentido: TJMT, Ap 165014/2016, Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/03/2017, DJE 07/03/2017).

III –
PREQUESTIONAMENTO
:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona toda a
matéria constitucional e legal correlata
, para fins de eventual interposição de recurso perante as instâncias extraordinárias.

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO DIAS SOBRINHO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT nos autos da ação penal n.o 3262-33.2014.811.0018 – Código 66324.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021